Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101 DA LEI 8.078/90. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 52 E 53 DO CPC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE FORMOSA/GO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, pois mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a escolha recaia em um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil.

2. No caso, a obrigação foi contraída em agência bancária situada no Estado de Goiás-GO, onde igualmente reside o autor, o que atrai a aplicação da regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. 2.1. A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que, em se tratando de contratação de obrigação, deve prevalecer o lugar de sua celebração. Isso sem desprezar a faculdade do consumidor propor a ação em seu domicílio, em razão a regra especial do art. 101 da Lei no. 8.078/90, ou no lugar de cumprimento da obrigação ou do foro de eleição.

3. É importante sublinhar que a regra da alínea “b” é especial em razão ao da alínea “a”, o que afasta confusão, na medida em que, nesse último caso, compreende-se apenas negócios jurídicas contraídos pelas partes. E a razão para tanto é justamente pela necessidade do intérprete se valer dos usos, dos costumes, das práticas do mercado ou os usos do lugar de sua celebração (art. 113, CC) no momento da interpretação das cláusulas e seu cumprimento.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida